Tribunal: TJDFT
Processo: 0719080-25.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
DIREITO CIVIL, DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO PROCESSADO NA FORMA DE ARROLAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que, em inventário processado na forma de arrolamento (art. 659 e seguintes do CPC), homologou a partilha de bens e determinou a realização de diligências.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a expedição dos documentos necessários à conclusão do arrolamento está condicionada à prévia comprovação da extinção dos débitos tributários do espólio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conquanto a prescrição seja matéria de ordem pública, a discussão sobre a existência e a exigibilidade dos débitos inscritos em dívida ativa deve ser objeto de discussão nas vias ordinárias e perante o r. Juízo competente (arts. 612 e 662 do CPC), o que inviabilizada a análise da questão neste juízo recursal.
4. No julgamento do REsp n. 1.895.486/DF, afetado à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.074), a Primeira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”.
5. A sentença homologatória foi proferida sem prévia manifestação do Distrito Federal, que nas razões de apelação apresenta certidão positiva de débitos do espólio com indicação dos seguintes valores em aberto: IPTU, no valor de R$224,86 (duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos); TLP, no valor de R$50,43 (cinquenta reais e quarenta e três centavos); indenização por danos, no valor de R$2.602,19 (dois mil seiscentos e dois reais e dezenove centavos); e Simples Candango, no valor de R$7.228,16 (sete mil duzentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos) e R$6.937,85 (seis mil novecentos e trinta e sete reais e oitenta e cinco centavos).
6. O débito referente a indenização por danos, no valor de R$2.602,19 (dois mil seiscentos e dois reais e dezenove centavos), não tem natureza tributária e não impede a conclusão do arrolamento.
7. Se existentes débitos tributários, a sentença ser reformada para condicionar a expedição do formal de partilha à comprovação da sua extinção, pelo pagamento ou por outra razão (art. 156 do CTN).
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.